Tribunal: TJDFT
Processo: 0026480-84.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
<strong style="mso-bidi-font-weight:
normal">PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO IDOSO. MAUS TRATOS. FORNECIMENTO DE CALMANTE SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA. INTENÇÃO DE UTILIZAR O CARTÃO DE CRÉDITO DO IDOSO. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO IDOSO. FAVORECIMENTO PESSOAL. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 NA PRIMEIRA FASE. REGIME ABERTO.

1. Configura o delito do artigo 99 da Lei 10.741/2003 o fornecimento de calmantes para a vítima sem o seu conhecimento e sem prescrição médica.

2. Ocorre o crime previsto no artigo 102 da Lei 10.741/2003 quando o agente aproveita-se da condição de idoso para dilapidar seu patrimônio em proveito próprio.

3. Conforme orientação jurisprudencial, na primeira fase de dosimetria da pena, aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo verificado entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato.

4. Sendo o réu primário e de bons antecedentes, havendo a negativação das circunstâncias e da consequência do crime, com fixação de pena abaixo de 2 anos, mostra-se razoável a manutenção do regime inicial aberto.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.